Tribunal: TJPA
Processo: 0807081-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807081-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO SOARES DA SILVA, ADRIANA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

0807081-63.2024.8.14.0000

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ALENQUER

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO:

EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES - OAB GO24238-A

AGRAVADOS:
FERNANDO SOARES DA SILVA
e
ADRIANA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB PR18294-A

RELATOR: DESEMBARGADOR TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar decisão de primeiro grau e conceder o benefício da justiça gratuita aos agravados
;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante
sustenta a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento e a inexistência de prova da hipossuficiência dos agravados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação processual ainda não havia sido integralmente formada no momento da decisão recorrida, razão pela qual não há nulidade pela ausência de intimação do banco antes da concessão da justiça gratuita;

4. A documentação apresentada pelos agravados comprova a insuficiência de recursos, não havendo elementos concretos que afastem a presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.”

__________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, objetivando a reforma da Decisão Monocrática de Id. 21398519, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo de primeiro grau e conceder o benefício da justiça gratuita aos agravantes.

Em suas razões recursais (Id. 21884291), aduz o autor, preliminarmente, que tomou conhecimento da interposição do recurso e não lhe foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a parte agravante não informou na peça o nome e OAB dos patronos da agravada.

No mérito, afirmou que os agravados não produziram prova de sua insuficiência financeira e que contam com cédula de crédito bancário no valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), além de exercerem atividade pecuária e terem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Requer a cassação da decisão monocrática com a sua intimação para apresentação de contrarrazões e, subsidiariamente, o indeferimento do pedido de justiça gratuita concedida.

Foram apresentadas contrarrazões em Id. 22409184, aduzindo, preliminarmente, que o Agravo de Instrumento foi interposto quando o banco ainda não havia sido intimado e estava sem constituição de patrono nos autos. No mérito, alegam que é necessário manter o deferimento da justiça gratuita porque os agravados declararam sua hipossuficiência, junta laudos médicos do agravado FERNANDO SILVA demonstrando ser hemofílico, receber benefício previdenciário por estar impedido de trabalhar e junta comprovante de isenção de imposto de renda.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Preliminar de cerceamento de defesa

Aduz o agravante não ter sido intimado para contrarrazoar o Agravo de Instrumento, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos originários do processo nº 0801846-43.2023.8.14.0003, verifico que a decisão do juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade em 04/04/2024 (Id. 112371061) e apenas intimou o banco para apresentar impugnação aos embargos à execução em 29/10/2024 (Id. 130119138), após a prolação da decisão agravada. Portanto, não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais retromencionados, na medida em que ainda não havia sido integralizada a relação processual naquele momento.

Ademais, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no ordenamento jurídico pátrio e positivado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a nulidade processual somente deve ser reconhecida quando comprovado prejuízo à parte que a alega. No caso concreto, não há demonstração de que a ausência de intimação tenha causado qualquer prejuízo efetivo à parte agravante, inclusive a sua impugnação ao benefício está se dando no julgamento deste recurso, razão pela qual a arguição de nulidade não merece prosperar.

Rejeito a prefacial.

Do mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à concessão do pedido de gratuidade de justiça aos agravados.

Não assiste razão ao agravante.

Compulsando os autos, verifico que FERNANDO SOARES DA SILVA juntou nos autos declaração de hipossuficiência (Id. 102009872- autos originários) que declara não possuir condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família; comprovante de isenção de Imposto de Renda (Id. 104150281 – autos originários); e laudos médicos (Id. 102009874 - autos originários) que atestam que não possui condição para exercer suas atividades laborativas.

A agravante ADRIANA PEREIRA DA SILVA, por sua vez, juntou nos autos declaração de hipossuficiência (Id. 102009872, pág. 2- autos originários) que declara que labora como pecuarista e não possui condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família.

A
ssim, em que pese a alegação de que os agravados contam com cédula de crédito bancário e exercem atividade pecuária de forma que podem arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, as provas colacionadas aos autos são em sentido diverso.

Nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil
,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Além disso, a legislação processual prevê a possibilidade de revisão do benefício a qualquer tempo, caso seja constatado que os beneficiários possuem condições de custear as despesas processuais. O artigo 100 do CPC estabelece que, caso sobrevenham elementos que indiquem alteração na capacidade financeira da parte, a gratuidade poderá ser revogada pelo juízo de primeiro grau.

O benefício não é apenas
para a pessoa pobre e/ou miserável, mas para todas aquelas que não possam demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade processual, tampouco em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, além de não haver prejuízo comprovado, a decisão agravada concedeu o benefício da gratuidade da justiça, mas
o juízo de primeiro grau poderá reavaliá-lo diante de eventual comprovação de capacidade econômica dos agravados

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVI
MENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025